Tribunal: TJMT
Processo: 1003812-79.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003812-79.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RIKELLE GOMES MAIA - CPF: 044.863.621-28 (ADVOGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (AGRAVANTE), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (AGRAVANTE), FELIX UMBERTO SIMONETI - CPF: 297.933.439-15 (AGRAVADO), VALDIR MARQUEZIN - CPF: 476.156.649-34 (AGRAVADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (AGRAVADO), JOSE PEDRO ROCKENBACH - CPF: 285.062.350-49 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - CPF: 284.843.438-47 (ADVOGADO), LISA BORGES ALVES - CPF: 319.690.668-06 (ADVOGADO), THIAGO VILAS BOAS ZIMMERMANN - CPF: 106.231.547-22 (ADVOGADO), MARCELO VILLAS BOAS VELOSO - CPF: 484.815.128-77 (ADVOGADO), FABIANA CRESTANI PALMA - CPF: 911.605.700-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REVOGAÇÃO DE PENHORA. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO LÍQUIDO, CERTO E E
XIGÍVEL. PRECLUSÃO
PRO JUDICATO
.
INAPLICABILIDADE
.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Cumprimento de Sentença em Ação de Execução de Título Extrajudicial, em trâmite na 1ª Vara Cível de Tangará da Serra, que revogou penhora de crédito no valor de R$ 15.250.000,00, anteriormente deferida sobre suposto crédito decorrente de dação em pagamento firmada entre o executado e a empresa Bunge Alimentos S/A. Os agravantes sustentam que a revogação foi indevida, uma vez que haveria crédito disponível em favor do executado, e alegam tentativa de fraude à
execução e ocorrência de preclusão
pro

judicato
. A empresa Bunge, por sua vez, sustenta que a dação em pagamento não se consumou por não cumprimento de condições suspensivas contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há crédito líquido, certo e exigível em favor do executado, decorrente da dação em pagamento, apto a suportar penhora no cumprimento de sentença; e (
ii
) estabelecer se houve preclusão
pro

judicato
que impedisse o juízo de origem de revogar a constrição anteriormente deferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A penhora de crédito exige a demonstração da certeza, liquidez e exigibilidade do direito creditício, nos termos do art. 783 do CPC.

A escritura de dação em pagamento celebrada entre o executado e a empresa Bunge Alimentos S/A contém cláusula suspensiva (cláusula 9.1), prevendo que o pagamento ao executado somente ocorreria após o
georreferenciamento
e a transferência formal dos imóveis, o que não foi comprovadamente realizado.

A ausência de cumprimento das condições suspensivas torna o crédito incerto e inexigível, o que inviabiliza
a constrição judicial sobre ele
.

A preclusão
pro

judicato
não se verifica no caso concreto, pois a decisão anterior que deferiu a penhora não produziu efeitos definitivos, tendo sido revista com base em nova análise fática apresentada nos embargos de declaração opostos pela Bunge.

A possibilidade de o juízo rever decisões interlocutórias, nos termos do art. 505 do CPC, autoriza a revogação da penhora quando sobrevier fato novo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não
provido.

Tese de julgamento
:

A penhora de crédito pressupõe a existência de crédito líquido, certo e exigível, inexistente quando a obrigação está subordinada a condição suspensiva não
implementada
.

A cláusula contratual que subordina o pagamento a eventos futuros impede a constrição judicial do crédito, por falta de certeza e exigibilidade.

A preclusão
pro

judicato
não impede a revogação de decisão interlocutória quando sobrevém modificação relevante da situação fática ou jurídica, nos termos do art. 505 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento nº 1003812-79.2025.8.11.0000, interposto contra a decisão proferida pela 1ª Vara Cível de Tangará da Serra, nos autos de Cumprimento de Sentença em Ação de Execução de Título Extrajudicial, que revogou a penhora de crédito anteriormente determinada.

Os agravantes alegam que, no curso do cumprimento, conseguiram l
ocalizar crédito no valor de R$
15.250.000,00, decorrente de dação em pagamento firmada entre o executado e a empresa
Bunge Alimentos
S/A, constando a existência de crédito em nome de Félix
Simoneti
.

Sustentam
que, com base nessa dação e na ordem legal de penhora prevista no art. 835 do CPC, foi requerida a constrição judicial sobre esse crédito.

Aduzem que a penhora foi deferida, mas posteriormente revogada, após acolhimento dos embargos de declaração opostos pela empresa
Bunge Alimentos
S/A, os quais alegaram a inexistência de valores pendentes em favor do executado.

Argumentam que a decisão é equivocada, pois a própria
Bunge
, ao afirmar que “o pagamento ao Sr. Félix [...] somente ocorrerá quando da formalização dos registros em nome da outorgada credora”, reconhece a existência de crédito.

Apontam que os bens dados em pagamento ultrapassam a dívida original, tornando a credora (BUNGE) devedo
ra do executado, na ordem de R$
15.250.000,00, distribuídos entre várias pessoas, inclusive o executado.

Relatam
ainda que há fortes indícios de tentativa de fraude à execução, uma vez que os pagamentos referentes à
dação seriam realizados por meio da conta bancária de um terceiro (filho do executado), evidenciando artifício para evitar a constrição judicial.

Afirmam também que houve preclusão do "pro
judicato
", pois a decisão anterior que deferiu a penhora transitou em julgado, não sendo objeto de recurso, o que impede sua rediscussão pelo juízo.

Contraminuta nos Ids.
275672898
e
275821889
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O presente Agravo de Instrumento tem origem em Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por
Francismar
Sanches Lopes e Luciano de Sales contra Felix Umberto
Simoneti
, Valdir
Marquezin
e outros, visando à satisfação de R$24.671,40.

Diante da frustração de diversas diligências, os agravantes requereram a penhora de valores, e indicaram como fonte possível para quitação da dívida um suposto crédito decorrente de dação em pagamento firmada entre Felix Umberto
Simoneti
e a empresa Bunge Alimentos S/A, o que foi deferido pelo Juízo de origem.

Contudo, a Bunge Alimentos opôs Embargos de Declaração, ao argumento de inexistência de qualquer obrigação em benefício de Felix, uma vez que a dação não teria se consumado, em razão da adjudicação de um dos bens envolvidos no acordo.

Com fundamento nessa arguição, o magistrado acolheu os Embargos e revogou a penhora anteriormente determinada.

Os agravantes pleiteiam a reforma da decisão, afirmando que o crédito do executado contra a Bunge é legítimo e exigível.

Sustentam que os R$15.250.000,00 pactuados na dação em pagamento seriam suficientes para quitar a execução.

Acrescentam que, ao firmar o contrato de dação, a Bunge assumiu a posição de devedora, e que a revogação da constrição judicial compromete seus direitos creditórios.

Aduzem, também, a incidência da preclusão
pro

judicato
, já que a decisão que deferiu a penhora teria transitado em
julgado, não podendo, portanto, ser revista unilateralmente pelo Juízo de primeira instância.

Em contrapartida, a Bunge reitera a inexistência de crédito passível de constrição, pois a dação não se efetivou.

Esclarece que o pagamento ao executado só ocorreria após a conclusão do
georreferenciamento
e do registro dos imóveis envolvidos, condições suspensivas que não foram cumpridas. Anota que, por consequência, não há crédito exigível, o que inviabiliza a penhora.

Por fim, a empresa nega qualquer conduta dolosa ou conluio com o executado com o intuito de fraudar a execução.

No caso em questão, os bens envolvidos na dação não foram transferidos para a Bunge, o que impede a constituição do crédito.

Ademais, a cláusula 9.1 da escritura de dação em pagamento prevê condição suspensiva, a qual não foi cumprida, o que torna o crédito ainda incerto e inexigível.

Nesse sentido, a execução e a penhora de créditos são inaplicáveis quando o título executivo não preenche os requisitos de exigibilidade (art. 783 do CPC).

Em síntese, não há, ao menos por ora, qualquer certeza quanto à existência e exigibilidade de crédito em nome do executado Felix perante a Bunge, decorrente da alegada dação em pagamento, razão pela qual se mostra incabível, neste momento, a constrição e o depósito judicial de valores, diante da ausência de certeza ou liquidez do referido crédito.

Diante dos elementos apresentados, a decisão que revogou a penhora de crédito, ao considerar a inexistência de valores a serem repassados ao executado, deve ser mantida.

Os agravantes sustentam
ainda
a ocorrência de
preclusão
pro

judicato
, sob o argumento de que a decisão que determinou a penhora de crédi
to teria transitado em julgado.

Trata-se de instituto que obsta o reexame da matéria já decidida pelo magistrado, ressalvadas as hipóteses excepcionais previstas no art. 5
05 do
CPC
.

Todavia, tal princípio foi devidamente observado nos presentes autos, uma vez que o Juízo de primeiro grau não vinculou sua decisão de forma definitiva, sobretudo porque houve modificação da premissa fática já que a própria Bunge reconheceu a inexistência do referido crédito, o que a
fasta a incidência da preclusão
.

Sobre a matéria:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento, sob a justificativa de que a ausência de atualização dos valores não justificaria a limitação ao montante fixado no título hipotecário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Analisar se o acórdão é omisso quanto à configuração da preclusão
pro

judicato
, devido
à
não atualização do crédito dentro do prazo estipulado pelo Juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Colegiado analisou a questão de forma clara e fundamentada, concluindo que a atualização dos valores em execuções não está sujeita a prazos preclusivos peremptórios enquanto houver atos pendentes para a plena satisfação do crédito.

4. A preclusão
pro

judicato
não ocorre no caso concreto, visto que o Juízo de primeiro grau
apenas fixou um parâmetro para a reserva do valor, sem estabelecer vinculação definitiva.

5. Reconhecer a preclusão
pro

judicato
neste momento causaria um prejuízo injustificado ao credor hipotecário, impedindo-o de receber o montante atualizado do crédito, sem que haja qualquer base legal para essa restrição.

6. O mero inconformismo com o resultado da lide não legitima a oposição de Embargos de Declaração, destinados apenas ao saneamento de algum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC, ausentes nestes autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os Embargos de Declaração não têm a finalidade de reexame da matéria já decidida, mas sim de correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão”.
(N.U 1031507-42.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025,
Publicado
no DJE 12/03/2025, sem destaque no original
)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025